Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730359-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELIO RODRIGO MORAES NETO APELADO: DAMIAO FELIX, CAMILA AREIAS CARNEIRO DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 68091034. 2. O recurso foi julgado, nos termos do acórdão de ID no 67151001, ensejando o exaurimento desta Jurisdição. Portando, nada a prover. 3. À Secretaria para verificar se há prazo em curso. 4. Precluído o acórdão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro